Tribunal: TJMT
Processo: 1015057-29.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1015057-29.2021.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1011868-90.2016.8.11.0041 - COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: MAURICIO MELO DE MENESES
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MAURICIO MELO DE MENESES, em face da decisão que rejeitou a Exceção de Pré-executividade, proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal de Cuiabá, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1011868-90.2016.8.11.0000, ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO.
Irresignado, o Agravante relata que a questão deduzida em juízo não demanda dilação probatória, eis que demonstrou o direito alegado com as provas pré-constituídas colacionadas no incidente e que o pagamento do débito exequendo mediante compensação é matéria de ordem pública.
Alega que o débito tributário inscrito na CDA no 20153004, merece ser desconstituído, já que demonstrou estar quitado por meio de processo de execução de título judicial em tramite na 4a Vara Especializada de Fazenda Pública, com o deferimento do pedido de compensação da Certidão de Dívida Ativa.
Verbera que o STF declarou inconstitucional o artigo 100, § 9o, da CF, em razão da desproporcionalidade de tratamento do Estado e do Cidadão, por meio das ADI’s nos 4357 e 4425.
Afirma que o Estado agiu de má-fé ao ingressar com a Execução Fiscal no 1011868-90.2016.8.11.0041.
Pugna pelo recebimento e a concessão do efeito suspensivo, para suspender a decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, e o andamento da Execução fiscal, reconhecendo a quitação do crédito tributário via compensação do crédito no processo código no 59525.
É o relatório.
Decido.
Constata-se, a regularidade formal na interposição do presente agravo, na forma instrumental, conforme disposto no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como o preenchimento dos requisitos elencados nos artigos 1.016 e 1.017 do mesmo Diploma Legal.
Por conseguinte, o artigo 1.019 do Código de Processo Civil, dispõe que:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”.
Com efeito, para que se possa conceder a tutela postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, verifica-se que a decisão recorrida rejeito a exceção de pré-executividade, em razão de demandar dilação probatória,, e que aludido incidente é meio de defesa do devedor, criado pela doutrina e jurisprudência, para casos em que o direito do executado é aferível de plano, independentemente de dilação probatória.
Nesse sentido o julgado:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCABÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A exceção de pré-executividade consiste em um incidente processual de defesa, admitida pela jurisprudência e doutrina, nos próprios autos da execução, quando a ação executiva carece dos requisitos necessários para a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Seu alcance, contudo, tem sido expandido, abrangendo também às hipóteses em que o devedor tenha prova pré-constituída de sua alegação e não haja necessidade de instrução probatória para o juiz decidir o pedido de extinção da execução. 2. Constatado que a aferição da justiça ou injustiça da negativa da credora relativamente ao recebimento das chaves do imóvel locado constitui questão fática, de alta indagação, que está a reclamar ampla dilação probatória, assegurado o pleno contraditório, mostra-se incabível a exceção de pré-executividade. 3. Agravo de instrumento conhecido. Preliminar rejeitada e mérito não provido.
(TJ-DF 07180544020198070000 DF 0718054-40.2019.8.07.0000, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 22/01/2020, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/02/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)”
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OFERTADA PELO BANCO DEVEDOR. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EXECUTADA. ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO EM DECORRÊNCIA DA AUSÊNCIA DE COMPENSAÇÃO DE VALORES ORIUNDOS DA REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA MATÉRIA PELO INSTITUTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA INCABÍVEL NA ESPÉCIE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. "A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória" (REsp 1.110.925/SP, Recurso Repetitivo, Tema 262, rel.: Min. Teori Albino Zavascki. j. em: 22-4-2009).
(TJ-SC - AI: 40023115220208240000 Braco do Norte 4002311-52.2020.8.24.0000, Relator: Rogério Mariano do Nascimento, Data de Julgamento: 02/07/2020, Primeira Câmara de Direito Comercial)".
Neste aspecto, transcrevo os fundamentos da decisão recorrida:
“Alegam o Executado que sobre a CDA objeto desta execução consta ação em trâmite, com decisão favorável à compensação do crédito tributário por precatório, juntou documentos.
Verifica-se que a intenção dos excipientes é a discussão e produção de provas numa via eleita inapropriada.
Considerando o tema de compensação, esse tem requisitos legais a serem respeitados, conforme refutado pelo excipiente, os valores a serem compensados não são oriundos de apenas um ente público, fato que afasta a alegada busca pela compensação.
Tendo em vista, em fase de cognição sumária, que não está devidamente comprovado o direito do excipiente por meio desta via eleita, não acolhê-la é medida que se impõe, os fatos alegados pelo executado e refutados pelo exequente requerem produção de provas.
Dessa maneira, o pleito do excipiente por meio de exceção de pré-executividade ficou prejudicado, pois nesse tipo de defesa não cabe dilação probatória.
Sabe-se que a inscrição em dívida ativa outorga à Fazenda Pública a prerrogativa de formar prova pré-constituída, o que significa que a lei inverte o ônus da prova no executivo fiscal. Ao invés do Estado provar que tem o direito a seu favor, cabe ao sujeito passivo, caso não concorde, provar que não deve ou que deve menos do que lhe é reclamado.
Além disso, a certidão de dívida ativa constitui-se em título executivo extrajudicial, ex vi Art. 784, inc. IX do CPC/2015, apto a, por si só, ensejar a propositura da Execução Fiscal, pois decorre de lei a presunção de liquidez e certeza do débito que traduz, conforme a dicção do caput do Art. 204 do CTN.
(...)
No caso presente, verifico em sede de cognição sumária que o crédito tributário objeto da CDA executada nestes autos eletrônicos, encontra-se hígido e apto à cobrança, podendo o executado vir a desconstituí-la pela via processual adequada, qual seja, os embargos à execução, que lhes propiciarão a produção de provas suficientes para afastar a exigência do débito discutido.
Dessa forma, da simples leitura da petição da oposição da Exceção de Pré-Executividade, constata-se a impossibilidade deste Juízo de admitir o processamento da exceção, face à evidente necessidade de dilação probatória quanto à regularidade do procedimento.
INADMITO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta pelo Executado, para DETERMINAR o prosseguimento desta Execução Fiscal.” Id no 61500006 – autos de base)
Dessa forma, não se constata a presença dos requisitos necessários ao deferimento do pedido de efeito suspensivo.
Ademais, a questão será mais bem elucidada com o contraditório recursal e a verticalização da discussão quando do julgamento colegiado.
Assim, sem prejuízo de uma análise mais acurada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso, INDEFIRO o almejado pedido de efeito suspensivo.
Expeça-se ofício ao Juízo da causa, comunicando-lhe esta decisão.
Ao Agravado para responder, no prazo legal.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora